Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.

2. Não incorre em erro material o acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte.

3. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações nem a analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.